Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706682-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravada: Teresa Filha Fontinele D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0736176-19.2024.8.07.0003, assim redigida: “O Itaú Unibanco S/A ajuizou execução de título executivo extrajudicial contra Teresa Filha Fontinele (Mak Freezer) e Teresa Filha Fontinele (pessoa física), alegando inadimplência em contrato de crédito firmado em 02/09/2022, no valor de R$ 400.000,00. O contrato previa pagamento em 48 parcelas mensais. No entanto, os executados deixaram de pagar as parcelas a partir de 30/09/2024, ensejando o vencimento antecipado da dívida, que totaliza R$ 316.574,95 na data-base de 01/11/2024. O exequente afirma que houve desvio de recebíveis, caracterizando fraude contra credores. Alega que o fluxo financeiro das vendas com cartão de crédito deveria ser direcionado ao Itaú Unibanco, mas foi desviado para outra sociedade (P.E. Nunes Refrigeração – CNPJ: 21.033.591/0001-73), localizada no mesmo endereço da executada, com atividade comercial idêntica. Para comprovar o desvio, o exequente alega que realizou uma compra monitorada no estabelecimento da executada, em que verificou que a compra foi direcionada à sociedade PE Nunes Refrigeração. O exequente argumenta que há confusão patrimonial entre as sociedades envolvidas, solicitando a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão da sociedade P.E. Nunes Refrigeração no polo passivo da execução. Além disso, pleiteia a realocação das maquinetas de cartão de crédito para garantir o fluxo dos recebíveis, o arresto de bens e valores via SISBAJUD, e a inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido. A inicial não está apta ao recebimento. Verifica-se que a executada não é uma pessoa jurídica, mas sim uma empresária individual, pessoa física (ID 218438297). Assim, deve figurar no polo passivo da relação processual apenas Josane Galdino da Silva, pessoa física, qualificada com o seu CPF, pois o CNPJ, no caso, lhe foi concedido apenas para fins contábeis e fiscais, especificamente para a atividade empresarial. Em futura e eventual pesquisa de bens, o CPF e o CNPJ poderão ser consultados, já que o patrimônio afetado à atividade empresarial também responde pela dívida. A emenda da inicial é necessária para que figure no polo passivo apenas Josane Galdino da Silva, pois a citação deverá ser feita, para a sua validade, mediante entrega do AR pessoalmente ao(à) réu(ré), evitando-se a nulidade da citação pela simples entrega do AR a qualquer pessoa do estabelecimento empresarial. Ainda, determino que a parte autora emende a inicial para excluir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O exequente requer seja reconhecida a responsabilidade patrimonial da sociedade P.E. Nunes Refrigeração, em razão de suposta formação de grupo econômico com a sociedade devedora principal. Para tanto, conforme entendimento jurisprudencial, é necessário deflagrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADES INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO, INCLUINDO A MATRIZ. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1340794, 07354075920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil dispense a instauração do incidente se a desconsideração for requerida na petição inicial, entendo que, tratando-se de processo de execução, há incompatibilidade entre os ritos. Isso porque o referido dispositivo legal estabelece que, caso a desconsideração seja requerida na petição inicial, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se sobre o pedido. No entanto, na execução, a citação tem por finalidade ordenar o pagamento da dívida, cabendo ao executado a apresentação de defesa por meio de embargos à execução. Ademais, as matérias passíveis de alegação nos embargos à execução são restritas às hipóteses do artigo 917 do CPC e apenas possuem efeito suspensivo quando houver garantia do juízo. Nos termos do artigo 327 do CPC, é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. No entanto, a cumulação deve obedecer a requisitos específicos, como a compatibilidade dos pedidos e a adequação do tipo de procedimento. O § 2o do mesmo dispositivo estabelece que, quando houver diferentes tipos de procedimento, a cumulação somente será admitida se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo das técnicas processuais diferenciadas dos procedimentos especiais. Assim, verifica-se a incompatibilidade entre a execução e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a execução tem rito próprio e o contraditório sobre a desconsideração deve ser assegurado de forma específica. Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser cumulada na petição inicial da execução, devendo o exequente, caso entenda necessário, distribuir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma autônoma, garantindo-se assim o contraditório. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento parcial do pedido”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69136700), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem em desfavor da empresa individual Teresa Filha Fontinele - ME. Afirma a desnecessidade de instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade, nos termos da regra prevista no art. 134 do Código de Processo Civil. Destaca a ocorrência de equívoco do Juízo singular também ao determinar a emenda à inicial para exclusão do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, mais precisamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, diante da ausência de localização de bens passíveis de constrição. Requer, portanto, a antecipação da tutela para que seja deferido o requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 69136702). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IV, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica nos autos do processo do processo de origem. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O incidente de desconsideração da personalidade não é “ação judicial", via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante. Essa iniciativa pode suscitada nos próprios autos do processo ou em autos apartados. Para Cândido Rangel Dinamarco[1]: “Incidentes do processo, ou do procedimento, são procedimentos menores, anexos e paralelos ao principal e dele dependentes. Eles são compostos por uma série de atos coordenados como dispuser a lei, todos endereçados à pronúncia de uma decisão judicial sobre algum pedido ou requerimento das partes, referente ao processo pendente. São verdadeiros desvios acidentais do procedimento principal, que se situam à margem de sua caminhada linear em direção ao provimento final pedido na demanda inicial. [...] Um incidente do procedimento é mais que mera questão incidente e menos que um processo incidente. O adjetivo incidente, que aparece nessas expressões, indica que também eles recaem sobre o processo, mas os modos de incidência são diferentes. [...] Processo incidente é um processo novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado a exercer alguma influência sobre ele. Como todo processo, principia por iniciativa de parte (demanda) e é regido pelo procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 162, § 1o, c/c art. 269) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte.” Assim, o próprio termo "incidente” remete à existência de uma controvérsia secundária e acessória instaurada no curso de uma relação jurídica processual. Afigura-se prescindível, portanto, sua instauração em autos apartados. Ressalte-se que o processamento do incidente nos autos do processo respectivo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSÁRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, dispensando-se a instauração de incidente processual específico caso o requerimento seja formulado na petição inicial, conforme a expressa dicção do art. 134, caput e § 2o do CPC. 1.1. Não há disposição limitando a aplicabilidade dessa regra processual apenas aos processos de conhecimento, de modo que este Tribunal de Justiça tem entendido pela dispensa de instauração do incidente nos casos de pedido de desconsideração formulado na petição inicial de processo de execução de título extrajudicial. 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2.1. Quando a medida é requerida anteriormente à citação dos executados, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 2.2. A mera existência de suposto grupo econômico não implica, por si só, em dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou tentativa de frustração dos credores de modo que não indica perigo ou risco ao resultado útil do processo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1953989, 0734182-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO OBJETO DE OUTRO AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS (ART. 28, § 5o, CDC). PREENCHIMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para estender a execução aos bens do sócio pessoa física. 1.1. Os agravantes requerem o provimento do recurso para: a) a extinção do feito executivo, tendo em vista a habilitação do crédito dos agravados no plano de recuperação judicial da executada; c) o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência dos requisitos legais. Sustentam que o crédito em questão é concursal e foi habilitado no plano de recuperação judicial da empresa executada, sendo inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação se encontra em processamento, o que torna necessária a extinção do cumprimento de sentença. Destacam, ainda, que a inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda não implica em coobrigação ou solidariedade. Afirmam a inobservância dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o incidente deve ser processado em autos apartados, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeitada. 2.1. Inexiste irregularidade formal do recurso pelo descumprimento da obrigação de juntada dos documentos previstos no inciso I do art. 1.017 do CPC, uma vez que os autos de origem são eletrônicos, fato que dispensa a apresentação das peças, nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC. 2.2. Os agravantes expuseram os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, trazendo dispositivos legais, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. A questão sobre a natureza extraconcursal do crédito exequendo é objeto de outro agravo de instrumento (0708738-03.2019.8.07.0000), em que assentada a não submissão aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a obrigação foi constituída após a aprovação do pedido de recuperação judicial. 3.1. O aludido feito teve o Recurso Especial admitido e, atualmente, está pendente de julgamento pelo STJ, sendo incabível a discussão da matéria na presente via recursal. 4. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, § 5 o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 4.1. No caso dos autos, a parte exequente não encontrou bens passíveis de penhora da empresa executada, nem mesmo mediante a pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD). 4.2. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 4.3. Precedente: “Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, § 5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (2a Turma Cível, 07022217920198070000, Rel. Des. Carmelita Brasil, DJe 08/05/2019). 5. O Código de Processo Civil não determina que o incidente deve ser processado em autos apartados, podendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ser manejado nos mesmos autos do cumprimento de sentença. 5.1. Julgado do STJ: “4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, ‘Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros’ (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).” (STJ, REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 2/10/2023). 5.2. TJDFT: “1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual.” (TJDFT, 07320904820238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 12/1/2024). 6. A inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda, em razão de desconsideração da personalidade jurídica, implica em responsabilidade solidária pela dívida. 6.1. Precedente: “4. No caso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens do sócio, ora agravante, tornando-o solidariamente responsável pela dívida. Sendo assim, impõe-se a suspensão do processo de cumprimento de sentença também a ele, nos termos do dispositivo legal acima referido.” (07207773220198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2020). 7. Recurso improvido.” (Acórdão 1845854, 0700901-18.2024.8.07.0000, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). II. De acordo com o Código de Processo Civil (artigos 133 e seguintes), o incidente de desconsideração é pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. III. O incidente de desconsideração da personalidade pode ser iniciado nos mesmos autos da execução ou na fase de cumprimento de sentença, se obedecidos os requisitos legais, recolhidas as custas e garantidos o contraditório e a ampla defesa, em respeito à instrumentalidade das formas, promovendo-se a eficiência e a economia processuais. Inexigibilidade de o incidente ser necessariamente processado em autos apartados. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1798671, 0733843-40.2023.8.07.0000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém observar que a Instrução no 2 de 2022 do TJDFT, em seu art. 2o, inc. XIV, explicita a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo, na própria fase de cumprimento de sentença. Aliás, não custa insistir que a regra prevista no art. 134, §2o, do CPC dispõe ser dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se o aludido requerimento for requerido na petição inicial. No presente caso verifica-se que a credora formulou o mencionado requerimento na petição inicial do processo executivo (Id. 218436183 dos autos de origem). Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para reconhecer a possibilidade de processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica nos autos do processo do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator